Tribunal: TJSP
Processo: 1510247-85.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E Taxas de serviços urbanos, exercícios de 2012 a 2015 – Município de Itanhaem – Pretendida exclusão do executado em razão da alienação do imóvel – Impossibilidade – Alienação do imóvel ocorrida após o ajuizamento da execução – Excipiente que era proprietário do imóvel na época do fato gerador do tributo - Possibilidade de manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E Taxas de serviços urbanos, exercícios de 2012 a 2015 – Município de Itanhaem – Pretendida exclusão do executado em razão da alienação do imóvel – Impossibilidade – Alienação do imóvel ocorrida após o ajuizamento da execução – Excipiente que era proprietário do imóvel na época do fato gerador do tributo - Possibilidade de manutenção do alienante - Precedentes do STJ - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510247-85.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é apelado CARLOS CELSO CARRICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510247-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37383 fda
2
VOTO No : 37383
APEL.No : 1510247-85.2016.8.26.0266
COMARCA : ITANHAEM
APTE. : MUNICÍPIO DE ITANHAEM
APDO. : CARLOS CELSO CARRICO E OUTROS
APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU
E Taxas de serviços urbanos, exercícios de 2012 a 2015

Município de Itanhaem Pretendida exclusão do executado em
razão da alienação do imóvel Impossibilidade Alienação do
imóvel ocorrida após o ajuizamento da execução Excipiente que
era proprietário do imóvel na época do fato gerador do tributo -
Possibilidade de manutenção do alienante - Precedentes do STJ -
Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
exequente
MUNICÍPIO DE ITANHAEM (fls. 60/ss) contra a r. sentença (fls. 50/ss) proferida
em execução fiscal ajuizada em face de CARLOS CELSO CARRICO E OUTROS,
referente a IPTU, exercícios de 2012 a 2015, cujo valor dado à causa foi de R$
2.800,83 (11/2016, cf. fls. 02).
2. A r. sentença acolheu exceção de pré-executividade e
julgou extinta a execução, sob o fundamento de que no momento em que
ajuizada a execução o excipiente não mais figurava como proprietário do imóvel.
Ademais, sustenta que não é possível alterar a CDA para incluir o adquirente, eis
que tal ato é vedado pela súmula 392 do STJ. Por fim, fixou honorários em favor
do excipiente em R$ 500,00.
3. Apela o Município sustentando, em síntese: que o juízo
sentenciante incorreu em erro, pois o ajuizamento da execução ocorreu em
momento anterior à transferência do imóvel. Assevera ainda que apenas a
existência de compromisso de compra e venda não é suficiente para afastar a
legitimidade do proprietário. Além disso, há jurisprudência no sentido de manter o
proprietário no pólo passivo mesmo após a alienação.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
5. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510247-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37383 fda
3
Isso porque os dados colhidos dos autos demonstram que a
execução, ajuizada em 22/10/2016 (fls.2), foi proposta contra Luis Carlos Lupino,
Carlos Celso Carrico e, na qualidade de compromissária, Waldeleine Aparecida
Sodre (fls. 02). Ao cotejar tais informações com a matrícula do imóvel, aqui
copiada a fls. 39/43, observa-se que o imóvel foi adquirido por meio de compra e
venda em 31/11/1997, consoante remissão existente na averbação 2 da
matrícula. Assim, ao contrário do afirmado na sentença, no momento do
ajuizamento da execução o excipiente já figurava como sujeito passivo do imóvel.
Por tais razões, tendo sido a execução corretamente ajuizada
contra parte que se amoldava perfeitamente à dicção do art. 34 do CTN, isto é,
contribuinte do imposto, nada obsta que a execução seja redirecionada contra o
adquirente do imóvel, na qualidade de responsável tributária, nos termos do art.
130 do CTN, ou a que seja mantido o proprietário ou compromissário executado
inicialmente.
Aliás, como corolário lógico do art. 130 do CTN, a mera
alienação do bem ocorrida no curso da execução fiscal não exonera o alienante,
de modo que a responsabilidade pelos créditos devidos, principalmente aqueles
vencidos quando o excipiente era proprietário, impõe a responsabilidade solidária
pelo pagamento.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-
ROGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISTINÇÃO
DO
REGIME
CIVIL.
EFEITO
REFORÇATIVO
E
NÃO
EXCLUDENTE.
PROTEÇÃO
DO
CRÉDITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E
DEMAIS DISPOSITIVOS DO CTN. COERÊNCIA SISTÊMICA DA DISCIPLINA DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IRRELEVÂNCIA
DA
DATA
DO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA LIBERAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123 DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ATO NEGOCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510247-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37383 fda
4
PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS
CONVENÇÕES.
SÚMULA
392/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DA ALIENANTE NA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
(...) 8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica
não excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal
não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma
obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e
cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao
lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste. (...)
17. Agravo Interno conhecido, em parte, e nessa parte improvido.
(AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)
Por tais razões, o recurso do Município deve ser provido, com
a conseqüente rejeição da exceção de pré-executividade, de modo que a
execução fiscal retome o seu curso.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, a sentença deve ser reformada para a execução tenha
prosseguimento.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator